Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-83.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800570-83.2021.8.14.0055

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO, MARIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: FRANCIONE COSTA DE FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo uso de arma. pedido de reanálise da pena-base. não acolhimento. recurso de apelação improvido. unânime.

Constata-se que o apelante Marcelo Oliveira Ribeiro recebeu três vetores judiciais negativos, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime. Igualmente, o réu Mário Augusto Pereira da Silva teve a valoração negativa de três vetores, a saber: a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do delito. Em ambos os cálculos, o julgador se utilizou de elementos concretos para motivar a sua decisão, demonstrando que a conduta dos agentes recomenda maior censura por parte do Judiciário. Logo, havendo vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
No mais, observa-se que os apelantes tiveram a pena intermediária reduzida em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo. No que tange a terceira fase, o juiz aplicou apenas uma causa de aumento, com fulcro no parágrafo único, do art. 68 do CPB, majorando a reprimenda em dois terços, conforme fração prevista em Lei. Assim, ambas as penas se mostram razoáveis e proporcionais ao ilícito cometido, tendo sido aplicadas de acordo com os ditames legais e com base no sistema trifásico. Por esta razão, ficam mantidas as penas impostas aos recorrentes. Por consequência, permanecem inalterados os regimes prisionais, pois compatíveis com a sanção aplicada. Recurso de apelação conhecido e

improvido
.

Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO e MÁRIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
,

inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, as penas de dez anos de reclusão e trezentos e sessenta dias-multa, bem como de oito anos e nove meses de reclusão, mais duzentos e oitenta e sete dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º - A, I, do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito de

São Miguel do Guamá/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela reanálise da dosimetria de pena, a fim de que
a sanção corporal imposta seja menos gravosa
, alterando-se, por conseguinte, o
regime prisional
, mormente porque trata-se de réus
confessos
.
Por derradeiro, a defesa dos apelantes requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Noticiam os presentes autos que, no dia 04/05/2021, por volta das 06h50min, na Avenida Lauro Sodré, em frente ao INSS, Bairro: Centro, nesta Cidade, os Denunciados MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO e MARIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo de uso permitido (revólver, calibre: .32, contendo cinco munições intactas e uma “picotada”, todas do mesmo calibre), ROUBARAM a motocicleta HONDA/POP 100, Placa: NSS-7897, Cor: Azul, da vítima SADA GOMES DE LIMA JUNIOR, quando o mesmo encontrava-se em plena via pública, transitando com o referido veículo. Na data e hora supramencionados, a vítima encontrava-se no local do crime, terminando uma entrega de salgados em uma padaria junto com sua namorada, quando foi abordada pelos Denunciados MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO e MARIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, que anunciaram o “ASSALTO” e exigiram a entrega da motocicleta e do aparelho celular da mesma, portando estes uma arma de fogo de uso permitido, utilizada para ameaçar a vítima, tendo os “ASSALTANTES”, em ato contínuo, subtraído a motocicleta desta e rapidamente se evadido do lugar. Ocorre que, a Polícia Militar (PM/PA), por meio de seus integrantes, após a consumação do crime, empreendeu diligências, recebendo notícias sobre as características e do modus operandi dos “assaltantes”, por populares e pela vítima, ainda às proximidades do local, ocasião na qual, lograram êxito, em deter e prender em flagrante os Denunciados MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO e MARIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, os quais foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil, junto com a motocicleta roubada da vítima, onde foram formalmente reconhecidos pela mesma e por testemunhas, tendo esta conseguido reaver a motocicleta subtraída. Perante a Autoridade Policial, os Denunciados MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO e MARIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA CONFESSARAM A AUTORIA DELITIVA. [...]” (SIC)

DA DOSIMETRIA DE PENA

Analisando os autos, observo que o inconformismo dos apelantes
se

limita

ao

cálculo de pena
.
Transcrevo a dosimetria:

“[...] Para o réu
MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO
Inicialmente, passemos à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:
A
culpabilidade
do réu apresenta alto grau de reprovação social, em razão da sua obstinação em desobedecer a ordem jurídica. Conforme se extrai da sua certidão de antecedentes criminais e do sistema processual libra, o acusado teria praticado um crime de roubo em 19.03.2021 e 8 (oito) dias depois, em 27.03.2021, 1 (um) crime de furto qualificado (27.03.12021), na Comarca de Abaetetuba/PA, tendo sido beneficiado com liberdade provisória cerca de 10 dias antes de ser novamente preso em flagrante neste processo, panorama que torna esta conduta em análise muito mais censurável. Além do mais, os crimes contra o patrimônio, especialmente os delitos de furto e de roubo, no âmbito desta comarca estão ocorrendo de forma tão reiterada que já podemos afirmar sem medo de errar que o Município de São Miguel do Guamá atravessa uma verdadeira “epidemia criminosa contra o patrimônio alheio”, a alçá-lo às primeiras colocações nas estatísticas criminais como um dos mais violentos do Estado do Pará, de modo que a censura social a este tipo de delito merece ser igualmente elevada, neste atual contexto.
Apesar dos vários registros criminais na sua certidão de antecedentes, os feitos se encontram em andamento, não podendo esta circunstância ser valorada negativamente, nesta seara, segundo a súmula nº 444 do STJ.
A
conduta social
do acusado se mostrou censurável, uma vez que, ao invés de tentar procurar uma ocupação lícita quando foi solto pelo Juízo Criminal da Comarca de Abaetetuba, escolheu adquirir uma arma de fogo, que, inclusive, foi utilizada no presente fato para ameaçar as vítimas.

Além do mais, não comprovou a alegação de já ter trabalhado licitamente nas cerâmicas Olaria e Modelo, neste município, o que reforça a ideia de ser uma pessoa não disposta ao trabalho, vivendo do ócio.
A personalidade do acusado não deve ser valorada negativamente, haja vista ter se portado perante o interrogatório judicial nos limites dos princípios da lealdade processual e da verdade real. Os motivos devem ser reconhecidos como negativos na medida em que são próprios desta espécie de crime (obtenção de coisa alheia e lucro fácil), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados contra o réu, nesta primeira fase de fixação da reprimenda, sob pena de bis in idem.
As
circunstâncias
em que o crime ocorreu demonstram maior audácia do condenado, uma vez que praticou o roubo no início da manhã, entre às 6h e 7h, em via pública, no Centro da Cidade, com grave ameaça voltada para 2 (duas) vítimas, além de não ter atendido à ordem de parada realizada pela Policial à paisana, fugindo na motocicleta subtraída que pilotava, vindo largar o veículo e se render somente depois de seu cúmplice ter sido atingido por um tiro na perna.
As consequências extrapenais do crime não restaram enumeradas nos autos. O comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do delito, haja vista que realizavam a entrega de salgados nas padarias e demais clientes da cidade, no início da manhã do dia 04.05.2021, quando foram tomadas de assalto pelo acusado e seu cúmplice e desapossadas da motocicleta.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado[1], fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão. Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão), de sorte que atenuo a pena em 1 (um) ano, passando a dosá-la em 6 (seis) anos de reclusão. Não incidem outras circunstâncias atenuantes, nem há circunstâncias agravantes. Não há causas de diminuição de pena.

Por seu turno, existindo em desfavor do condenado o concurso de causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A, ambas do art. 157 do Código Penal, com fundamento no parágrafo único do art. 68 do mesmo diploma, limito-me ao aumento da causa de maior fração, conforme restou evidenciada no bojo deste pronunciamento, de modo que aumento a pena intermediária acima fixada em 2/3 (dois terço), passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão.
Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da respectiva pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com àquela) no pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s).

“[...] Para o réu
MÁRIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA.
Do mesmo modo, iniciamos também com a avaliação das referidas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para o supramencionado réu:
A culpabilidade
do réu também apresenta reprovabilidade social que ultrapassa o tipo penal, em face da sua obstinação em desobedecer a ordem jurídica. Conforme se extrai da sua certidão de antecedentes, o acusado possui 9 (nove) registros criminais, tendo sido contemplado com reiteradas concessões de liberdade provisória, o que torna este último comportamento em análise muito mais censurável socialmente. Além do mais, os crimes contra o patrimônio, especialmente os delitos de furto e de roubo, no âmbito desta comarca estão ocorrendo de forma tão reiterada que já podemos afirmar sem medo de errar que o Município de São Miguel do Guamá atravessa uma verdadeira “epidemia criminosa contra o patrimônio alheio”, a alçá-lo às primeiras colocações nas estatísticas criminais como um dos mais violentos do Estado do Pará, de modo que a censura social a este tipo de delito merece ser igualmente elevada, neste atual contexto.

O réu é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que pesa em seu desfavor 1 (uma) condenação criminal anterior, com trânsito em julgado ocorrido antes do cometimento deste delito em referência, conforme se depreende da certidão criminal acostada, não implicando, porém, na circunstância legal da reincidência, uma vez que já ultrapassado mais de 5 anos entre a data de cumprimento da pena e o presente crime (período depurador).
A conduta social do réu não pode lhe prejudicar. Apesar de não haver nos autos prova documental sobre a alegação de trabalho lícito, deve-se conferir crédito ao trecho da fala do acusado quando assim afirmou ter trabalhado em uma série de atividades, inclusive com registro formal em sua carteira de trabalho, na medida em que tal manifestação se verificou de forma racional e lógica, havendo plausibilidade, aliás, entre a idade do acusado e este histórico de trabalho, que foi interrompido, porém, por seu ingresso no consumo de drogas ilícitas. Logo, penso que seria uma dupla punição a valoração negativa desta circunstância diante deste quadro fático. A personalidade do acusado não deve ser valorada negativamente, haja vista ter se portado perante o interrogatório judicial nos limites dos princípios da lealdade processual e da verdade real. Os motivos devem ser reconhecidos como negativos na medida em que são próprios desta espécie de crime (obtenção de coisa alheia e lucro fácil), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados contra o réu, nesta primeira fase de fixação da reprimenda, sob pena de bis in idem.
As
circunstâncias
em que o crime ocorreu demonstram maior audácia do condenado, uma vez que praticou o roubo no início da manhã, entre às 6h e 7h, em via pública, no Centro da Cidade, com grave ameaça direcionada para 2 (duas) vítimas, tendo empreendido fuga na garupa da motocicleta subtraída, vindo a se render somente depois de ser atingido por um tiro na perna dado pela Policial à paisana que passava no momento e realizou a perseguição.
As consequências extrapenais do crime não restaram enumeradas nos autos. O comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do delito, haja vista que realizavam a entrega de salgados nas padarias e demais clientes da cidade, no início da manhã do dia 04.05.2021, quando foram tomadas de assalto pelo acusado e seu cúmplice e desapossadas da motocicleta.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado[2] , fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão), de sorte que atenuo a pena em 1 (um) ano, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão. Não incidem outras circunstâncias atenuantes, nem há circunstâncias agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Por seu turno, existindo em desfavor do condenado o concurso de causas especiais de aumento de pena previstas no inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A, ambas do art. 157 do Código Penal, com fundamento no parágrafo único do art. 68 do mesmo diploma, limito-me ao aumento da causa de maior fração, conforme restou evidenciada no bojo deste pronunciamento, de modo que aumento a pena intermediária acima fixada em 2/3 (dois terço), passando a dosá-la em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da respectiva pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com àquela) no pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s)
[...]”

Analisando os autos, constata-se que o apelante
Marcelo Oliveira Ribeiro
recebeu três vetores judiciais negativos, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime. Igualmente, o réu
Mário Augusto Pereira da Silva
teve a valoração negativa de três vetores, a saber: a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do delito. Em ambos os cálculos, o julgador se utilizou de elementos concretos para motivar a sua decisão, demonstrando que a
conduta dos agentes
recomenda maior
censura
por parte do Judiciário.

Logo, havendo vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

No mais, observa-se que os apelantes tiveram a pena intermediária reduzida em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo.

No que tange a terceira fase, o juiz aplicou apenas uma causa de aumento, com fulcro no parágrafo único, do art. 68 do CPB, majorando a reprimenda em dois terços, conforme fração prevista em Lei.

Assim, ambas as penas se mostram razoáveis e proporcionais ao ilícito cometido, tendo sido aplicadas de acordo com os ditames legais e com base no sistema trifásico. Por esta razão, mantenho as penas impostas aos recorrentes. Por consequência, permanecem inalterados os regimes prisionais, pois compatíveis com a sanção aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023